Tribunal: TJMT
Processo: 1047630-26.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047630-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Desapropriação por Interesse Social para Reforma Agrária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO RIO DO OURO - CNPJ: 41.357.882/0001-24 (APELANTE), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ALBERTO RICHTER - CPF: 502.797.009-97 (APELANTE), TIAGO APARECIDO PIRES BUENO - CPF: 046.259.171-90 (APELANTE), VALDECIR APARECIDO DO LIVRAMENTO - CPF: 791.657.887-53 (APELANTE), MERQUIDES FARIAS DE MORAES - CPF: 003.077.861-10 (APELANTE), PEDRO TURATI - CPF: 323.468.679-34 (APELANTE), JOAO THIEME FILHO - CPF: 366.874.649-49 (APELANTE), MARCIO ADRIANO SIKORSKI DA SILVA - CPF: 718.872.361-39 (APELANTE), ILSON JOSE COLDEBELLA - CPF: 010.719.619-00 (APELANTE), ANDERSON RICARDO ANTONIO - CPF: 028.695.289-06 (APELANTE), EZEQUIA CLAUDELINO DE CAMPOS - CPF: 716.699.191-70 (APELANTE), HERCULES GOMES RODRIGUES - CPF: 823.869.941-04 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE AGUIAR DE MACEDO - CPF: 022.989.301-55 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 266.847.051-04 (APELANTE), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (APELADO), JUNIOR CESAR MAIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERTO RICHTER - CPF: 502.797.009-97 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO APARECIDO PIRES BUENO - CPF: 046.259.171-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR APARECIDO DO LIVRAMENTO - CPF: 791.657.887-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MERQUIDES FARIAS DE MORAES - CPF: 003.077.861-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO TURATI - CPF: 323.468.679-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO THIEME FILHO - CPF: 366.874.649-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ADRIANO SIKORSKI DA SILVA - CPF: 718.872.361-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON JOSE COLDEBELLA - CPF: 010.719.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RICARDO ANTONIO - CPF: 028.695.289-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIA CLAUDELINO DE CAMPOS - CPF: 716.699.191-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES GOMES RODRIGUES - CPF: 823.869.941-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE AGUIAR DE MACEDO - CPF: 022.989.301-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 266.847.051-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
INTERDITO PROIBITÓRIO
– INICIAL INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 80, III, 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC – AUTORES QUE FIGURAM EM EMBARGOS DE TERCEIRO QUE TRAMITAM NA COMARCA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL - SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MP – MANUTENÇÃO DEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não configurado o litígio coletivo, a Ação Possessória não se processa na Vara Especializada de Direito Agrário, e sim na Comarca da situação do imóvel, principalmente se ali já tramitam duas outras Ações que tratam da mesma questão.

A tentativa de desviar terceira demanda para a Vara Especializada quando a competência já foi definida pelo Tribunal caracteriza litigância de má-fé, o que impõe a aplicação da multa.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Capital que, em consonância com o parecer do Ministério Público, indeferiu a inicial do Interdito Proibitório apresentado pela Associação apelante e extinguiu o feito sem apreciação do mérito, com amparo no art. 80, III, 321, Parágrafo Único, e 485, I, todos do CPC, além de reconhecer a sua má-fé (da Associação) e fixar multa de 1% sobre o valor da causa (R$16.146.715,00) arbitrado na oportunidade. Sem honorários, visto que não houve a angularização processual, e deferida a justiça gratuita (ID. 210241278).

Os apelantes alegam que são membros e diretores da Associação apelante no município de União do Sul, comarca de Cláudia (MT), onde há demandas em tramitação, assim como na Vara Especializada de Direito Agrário da Capital.

Sustentam que a área é da Associação, está desmembrada em lotes, muitos já referenciados com certificados no INCRA e em processo de regularização, e também com registro no CAR e inscrição dos produtores rurais que moram no local, de onde retiram seu sustento há mais de 10 anos; que são famílias humildes que exploram as terras com criação de porcos, gado e ovelhas, além do plantio de arroz, soja, milho e outros grãos, e que o litígio tramita em ambas as Comarcas (Claudia e Cuiabá) - os Embargos de Terceiro n. 1000955-87.2021.8.11.0101 e a Ação de Reintegração de Posse n. 0001036-97.2014.8.11.0101 em Cláudia, e o Interdito Proibitório n. 1047630-26.2023.8.11.0041 na Vara Especializada em Cuiabá.

Argumentam que seus direitos têm abrigo no art. 5º, LV da CF, e que a extinção da demanda sem a resolução do mérito os prejudica diretamente; que a área é fruto de ocupação pacífica; e que se trata de imóvel ocioso que não cumpria a função social.

Discorrem sobre esse tema e sobre a reforma agrária, e dizem que foram surpreendidos com a sentença, sendo equivocados os fundamentos nela utilizados e o entendimento do MP de que não emendaram a inicial, pois anexaram mapas e memoriais descritivos e CRTs pagos no CREA/MT.

Assinalam que a Associação era denominada anteriormente de Assentamento Norte Sul e só depois de criado o CNPJ é que passou a se chamar Rio do Ouro.

Inserem trechos da Certidão de localização e mapas de cada um dos lotes dos afiliados, comentam sobre as respectivas posses e ressaltam a competência da Vara Especializada, de modo que a distribuição não configuraria má-fé.

Pedem o provimento do Recurso para a reforma do
decisum
e continuação do Interdito (ID. 210241286).

Parecer pelo não provimento (ID. 219142165).

A relatora originária declinou da relatoria ante a prevenção gerada pela Ação de Reintegração de Posse n. 0001036-97.2014.8.11.0101 e pelos Agravos de Instrumento n. 145128/2014,
1011727-87.2022.8.11.0000
, 1020904-12.2021.8.11.0000 e 1012735-02.2022.8.11.0000, e determinou a redistribuição dos presentes autos (ID. 219358660).

Sem contrarrazões, uma vez que não se formou a relação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a Ação de Interdito Proibitório proposta pelos ora apelantes foi extinta sem resolução do mérito, com aplicação de multa por litigância de má-fé, de 1% sobre o valor da causa fixado na sentença.

No
AI n. 1020904-12.2021.8.11.0000
discutiu-se apenas a extensão da liminar concedida na ADPF no tocante ao sobrestamento das desocupações no período da pandemia, o que não tem relação alguma com o caso concreto, pois a
reintegração liminar foi deferida em 2014,
devidamente
cumprida em 22-11-2014,
e, em virtude do retorno dos apelantes,
revigorada em 30-11-2015

e depois em 5-5-2017
.

E mais, que a perícia atestou que os ocupantes não eram pessoas vulneráveis e em situação de risco, tampouco usavam a área como moradia, mas somente extraíam madeiras, atos ilegais objeto de Representações Criminais que se converteram em Ações Penais por crimes ambientais.

O Recurso Especial dos apelantes foi inadmitido.

Por sua vez, no
AI n. 1020904-12.2021.8.11.0000
a discussão se ateve à realização da audiência, decisão irrecorrível, de maneira que não foi conhecido. Também não conhecido o
AI 1012735-02.2022.8.11.0000
, interposto do
decisum
que designou a mencionada audiência, o qual perdeu o objeto diante da efetivação do referido ato.

Os três Recursos são contra decisões proferidas na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos ajuizada pelo apelado, a qual, por determinação do Tribunal, tramita na Comarca de Claudia, por não cuidar de litígio coletivo que comporte tramitação na Vara Especializada de Direito Agrário, inclusive com parecer favorável do Promotor de Justiça atuante no primeiro grau e da PGJ nesta instância.

Infere-se que, para desviar a lide do Juízo de Claudia, onde é processada a Ação Possessória do apelado e os Embargos de Terceiro deles próprios, a apelante, seus diretores e afiliados distribuíram este Interdito Proibitório diretamente na Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, sobrevindo o indeferimento da inicial, com a consequente extinção da demanda e condenação por litigância de má-fé.

Confira-se o teor do
decisum:

“[...]

Não obstante, conforme ainda observado pelo Ministério Público em seu parecer, os autores também ajuizaram o Embargos de Terceiro PJe 1000955-87.2021.8.11.0101 contra o réu Jacinto Simões, por dependência da Ação de Reintegração de Posse PJe 0001036-97.2014.8.11.0101, cuja a liminar pretendida foi indeferida na data de 22/08/2023.

Por outro lado, analisando os autos da Ação de Reintegração de Posse PJe 0001036-97.2014.8.11.0101 proposta pelo Sr. Jacinto Simões, vejo que ele obteve liminar favorável em 26/08/2014, sendo a medida cumprida em 03 (três) oportunidades, face a insistência dos réus em desobedecer o juízo. A mencionada decisão, inclusive, foi objeto do Agravo de Instrumento 0145128-83.2014.8.11.0000, decidindo o Colendo Tribunal de Justiça pela competência do juízo da Comarca de Cláudia para processamento do feito e mantendo a liminar deferida em favor de Jacinto Simões.

Tal situação denota que, sem dúvidas, os autores pretendem por via transversa obter proveito ilícito tentando ludibriar o juízo, na medida em que já figuram como partes em ação própria que tramita em outra comarca, o que configura inequívoca má-fé.

Desta feita, diante da ausência no cumprimento integral da decisão de id. 137171322 e da infestável má-fé dos autores, por serem partes do Embargos de Terceiro PJe 1000955-87.2021.8.11.0101, que tramita perante o juízo da Comarca de Cláudia, é o caso de indeferimento da petição inicial, portanto, nos termos do art. 80, III, 321, § único, e 485, I do CPC, acolho o parecer ministerial e JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o presente feito. Face a má-fé reconhecida, fixo multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a saber R$ 16.146.715,00 (dezesseis milhões cento e quarenta e seis mil setecentos e quinze reais), que arbitro, nesta oportunidade”
(ID 210241279).

Nesse ponto, importante destacar o seguinte trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“ [...]

No vertente caso, denota-se que o Juízo a quo, ao proferir a r. sentença objurgada, com propriedade, fez as seguintes ponderações, as quais merecem destaque, senão vejamos:

“Não obstante, conforme ainda observado pelo Ministério Público em seu parecer, os autores também ajuizaram o Embargos de Terceiro PJe 1000955-87.2021.8.11.0101 contra o réu Jacinto Simões, por dependência da Ação de Reintegração de Posse PJe 0001036-97.2014.8.11.0101, cuja liminar pretendida foi indeferida na data de 22/08/2023.

Por outro lado, analisando os autos da Ação de Reintegração de Posse PJe 0001036-97.2014.8.11.0101, proposta pelo Sr. Jacinto Simões, vejo que ele obteve liminar favorável em 26/08/2014, sendo a medida cumprida em 03 (três) oportunidades, face a insistência dos réus em desobedecer o juízo. A mencionada decisão, inclusive, foi objeto do Agravo de Instrumento 0145128-83.2014.8.11.0000, decidindo o Colendo Tribunal de Justiça pela competência do juízo da Comarca de Cláudia para processamento do feito e mantendo a liminar deferida em favor de Jacinto Simões.

Tal situação denota que, sem dúvidas, os autores pretendem por via transversa obter proveito ilícito tentando ludibriar o juízo, na medida em que já figuram como partes em ação própria que tramita em outra comarca, o que configura inequívoca má-fé.” (Id. 210241279 - Pág. 5 – fls. 609)

[...]

A propósito, vejamos os seguintes julgados:

“159000852349 - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - GRATUIDADE JUDICIÁRIA REQUERIDA PELOS AUTORES - INDEFERIMENTO - Ausência de elementos indicativos da incapacidade financeira das partes. Diferimento, contudo, do dever de recolhimento das custas de preparo recursal para o final do processo. Mérito. Cassação da decisão. Incabimento. Comando judicial para emenda da inicial não cumprido integralmente, apesar da longa dilação do prazo para tanto. Comprovação da posse e qualificação dos confrontantes indispensável, no caso. Decisão mantida. Honorários recursais incabíveis, diante da ausência de triangularização processual. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC - Ap 5009243-76.2020.8.24.0020 - Rel. Des. Flavio André Paz de Brum - J. 15.02.2024)”

“142000690452 - APELAÇÃO - PROCESSO CIVIL - IMISSÃO NA POSSE - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 1- Decorrido o prazo sem o atendimento ao comando judicial ou comprovação da parte que não o realizou por justa causa, extingue-se o direito de praticar o ato processual. Art. 223 do CPC. 2- Embora intimados a emendar a petição inicial para comprovar a sua legitimidade para a propositura da demanda, os autores não cumpriram a diligência, deixando o prazo transcorrer sem qualquer manifestação. Adequado, portanto, o indeferimento da petição inicial. 3- Apelação desprovida. (TJDFT - Proc. 07081683620188070005 - (1181115) - 1ª T.Cív. - Rel. Hector Valverde - J. 01.07.2019)”.

Diante do exposto o parecer é pelo desprovimento do vertente recurso de apelação”.

Como visto, não há nenhum motivo para a reforma da decisão, até porque o suposto direito dos apelantes está em discussão nas duas Ações que tramitam na Comarca de Cláudia.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Deixo de fixar honorários advocatícios, pois não foram arbitrados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024